Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724886-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ALVES PEREIRA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0717232-88.2019.8.07.0020, movido por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, deferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente, expedindo a certidão prevista no art. 828 do Código de Processo Civil em favor da parte autora, para que tome as medidas que entender de direito, tais como averbá-la em matrícula do imóvel, bem como protestá-la. Em suas razões (ID 17942524), o agravante afirma que o imóvel penhorado se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Ressalta que apenas com o pagamento integral da dívida e todos os seus encargos ficará resolvida a propriedade fiduciária, remanescendo com o devedor fiduciante apenas a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem. Aduz a ineficácia da penhora de direitos do devedor sobre o imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, pois, a par de não satisfazer o direito do credor, repercute negativamente na relação negocial fiduciária, haja vista que o cumprimento da obrigação se dará mediante venda do bem em hasta pública. Destaca, ainda, que a penhora recaiu diretamente sobre o imóvel, e não sobre os direitos aquisitivos do devedor. Afigura-se, portanto, inviável a expropriação do bem proveniente de execução estranha ao credor fiduciário, devendo ser desconstituída a constrição. Colaciona julgados a fim de amparar sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel. Preparo devidamente efetuado (ID 17942526). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel sito em QRSW 02, Bloco B-13, Apartamento 104, SHCSW – Sudoeste. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em exame preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e a urgência do pleito, haja vista ter a decisão agravada deferido a penhora sobre o imóvel, determinando a expedição de certidão em favor do exequente para fins de averbação na matrícula e protesto (art. 828 do CPC). Não obstante seja incontroversa a possibilidade de incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme inciso XII do artigo 835 do diploma processual, é prudente a concessão de efeito suspensivo no caso concreto. Observa-se ter o juízo de origem deferido a penhora diretamente sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, e não apenas sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o bem. Faz-se necessário, portanto, suspender a decisão hostilizada até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório, a fim de afastar o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator